Tribunal: TJDFT
Processo: 0707390-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707390-21.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA, DANIEL DO NASCIMENTO ARAUJO EMBARGADO: LUIZ FERREIRA DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gabriela Oliveira da Silva e Daniel do Nascimento Araujo em face da r. decisão (ID 76598717) que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça aos Recorrentes. Nas razões recursais (ID 77026602), os Embargantes alegam que houve omissão quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela Parte. Tecem considerações acerca da prestação jurisdicional e, ao final, pugnam pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar a omissão apontada. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pelos Embargantes. A decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que a presunção de hipossuficiência em favor da pessoa natural é relativa, de modo que é ônus da parte requerente instruir a documentação indicativa da insuficiência de recursos, consoante jurisprudência do c. STJ. Assim, infere-se inexistir omissão na decisão impugnada. Na verdade, o que pretendem os Embargantes é uma revisão do decidido, finalidade para a qual não se destinam os Embargos de Declaração. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator